Tribunal: TJMT
Processo: 1019019-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019019-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Convênio Médico com o SUS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IRACINA MARIA CAETANO - CPF: 204.600.901-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

2.Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de
Home Care
, exige-se prova cabal da imprescindibilidade desse serviço. Evidenciado que o atendimento multidisciplinar é suficiente, impõe-se o deferimento em parte do pedido. Sentença retificada em parte. Recurso não conhecido. (N.U 1002268-57.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

3.Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por IRACINA MARIA CAETANO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal que indeferiu o efeito vindicado.

Alega que, “a decisão da e. Relatora, na prática, afasta a solidariedade da responsabilidade em voga, o que inevitavelmente acarreta a violação da efetividade do direito à saúde em si, infringindo, via de consequência, os artigos 6o e 196 da Constituição Federal”.

Afirma ainda, “
que a decisão de primeiro grau é suscetível de causar à parte lesão grave e difícil reparação, na medida que postergou a análise da liminar pleiteada para após apresentação de documentos pela parte Agravada.
”.

Ao final, requer o juízo de retratação “
com o fim de reformar definitivamente a decisão interlocutória sob o id n 26476216 proferida nos autos supracitados, ratificando a medida liminar.
”.

Somente o Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões (id.38575459).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A Agravante objetiva a retratação da decisão.

Inicialmente, cumpre destacar que o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela, constitui ato discricionário do Julgador, regido pelo corolário do livre convencimento do Magistrado, que o deferirá somente se entender haver fundamento relevante e hábil a demonstrar risco de lesão grave e de difícil reparação.

Conforme decidido monocraticamente, neste momento de cognição sumária, para que seja conferido a tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, que não restaram demonstrados. É o que se depreende da análise efetuada naquela oportunidade, nos seguintes termos:

[...]Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se
que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada
, especialmente no que tange ao
perigo de ocorrer dano irreparável
,
uma
vez que segundo informações da Secretaria de Saúde SES –através do Ofício no 1078/ERS/ROOO/2019 a modalidade de tratamento de internação domiciliar –HOME CARE solicitada a paciente, não está disponibilizada pelos fluxos existentes no Sistema Único de Saúde- SUS em âmbito estadual, nem municipal (id. 28258967).Assim, deve considerar as orientações do parecer do NAT, que noticiou que
a internação domiciliar é de caráter absolutamente eletivo
somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clínica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de
Home Care,
bem estabelecida, havendo também indicação a necessidade indiscutível de cuidador (id. 28258967). Desse modo, ao menos, neste momento processual
INDEFIRO o efeito vindicado
, até julgamento final deste agravo,
recomendando a indicação do NAT, conforme este órgão noticiou.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido". (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).(N.U 0144228-03.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)”

. "[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido." (AgR 140792/2015, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara cível, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015). 5. Agravo desprovido.(N.U 0157502-63.2016.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018)”.

Como se vê consignei na decisão
a internação domiciliar é de caráter absolutamente eletivo.

Além disso, para a concessão do serviço denominado
home care
, mister se faz a demonstração da sua imprescindibilidade, conforme entendimento apascentado desta Corte de Justiça,
in verbis:.

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — HOME CARE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — EQUIPE MULTIDISCIPLINAR — SUFICIÊNCIA. Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova cabal da imprescindibilidade desse serviço. Evidenciado que o atendimento multidisciplinar é suficiente, impõe-se o deferimento em parte do pedido. Sentença retificada em parte. Recurso não conhecido. (N.U 1002268-57.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois a Agravante não apresentou qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021